Tribunal: TJMT
Processo: 1017158-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017158-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (AGRAVANTE), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RITO ESPECÍFICO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – MÉRITO –
REESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – REGRESSÃO JUSTIFICADA – “JUSTIÇA GRATUITA” – MATÉRIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

“A legislação processual penal não estabelece um rito específico para a audiência de justificação, determinando apenas a oitiva prévia do condenado, conforme Art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal (LEP)”
(Parecer nº 010444-001/2024). Em outras palavras, na fase da execução penal, havendo pedido do Ministério Público de regressão de regime [pela prática de falta grave], deve
“oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa”
(TJMT, AGEXPE nº 1000422-09.2022.8.11.0000).

Tendo em vista que o agravante compareceu em audiência, ocasião em que usou o direito ao silêncio, bem como foi oportunizada à Defesa técnica formular os requerimentos pertinentes, foram observados o contraditório e a ampla defesa e não se identifica a alegada nulidade.

O descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução Penal, qual seja, “não praticar novos crimes dolosos”, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...]”
(STJ, AgRg no REsp nº 2369365/SP).

“Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento [...] e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP”
(TJMT, AGEXPE nº 1023252-32.2023.8.11.0000).

O c. STF firmou orientação que
“a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...]”
(HC nº 97.218).

O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal,
“haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, AP nº 0001292-27.2016.8.11.0018).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1017158-34.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

BRUNO BERNARDO DA SILVA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por BRUNO BERNARDO DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº

0022789-88.2017.8.11.0042, Código 483008), que reconheceu falta grave e o regrediu, definitivamente, para o regime fechado, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 17 da Lei nº 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante suscita nulidade da audiência de justificação e dos atos subsequentes por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não praticou os crimes imputados e a ausência de condenação com trânsito em julgado dos novos crimes dolosos obsta a regressão de regime.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da audiência de justificação e, no mérito, reestabelecido o regime semiaberto, bem como a
“concessão de justiça gratuita”

(
ID 221985693).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] pugna pelo desprovimento (ID 216053697).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 221989158).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“REGRESSÃO DE REGIME. MÉRITO: Falta grave. Regime prisional. Nulidade. Direito processual penal. Ampla defesa. Contraditório. Súmula 14/STF. Precedentes. Mérito. Regressão. Instauração de ação penal. Custódia cautelar. Novo crime. Art. 118, I, LEP. Presunção de inocência. Súmula 526/STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 224233188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita a nulidade
da audiência de justificação e dos atos subsequentes por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, sob assertiva de
“inversão de ordem de apresentação de requerimentos entre defesa e acusação [...]”
e sem que fosse oportunizado
“à defesa técnica os rebater”
.

Vejamos.

Na audiência de justificação, realizada em 22.4.2024, a Defesa pugnou
“pelo não acolhimento da regressão cautelar, haja vista que o processo que ensejou a presente regressão encontra-se pendente de sentença, estando presente o princípio da presunção de inocência”
, ao passo que o Ministério Público manifestou
“pelo não acolhimento da justificava e consequente regressão definitiva, vez que configurada a falta grave com a prática do novo delito [...] a alteração da data base para o dia 15/08/2023”
(ID 221985696).

Conforme bem apontado pela i. PGJ,
“a legislação processual penal não estabelece um rito específico para a audiência de justificação, determinando apenas a oitiva prévia do condenado, conforme Art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal (LEP).”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 224233188). Em outras palavras, na fase da execução penal, havendo pedido do Ministério Público de regressão de regime [pela prática de falta grave], deve
“oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa”
(TJMT, AGEXPE nº 1000422-09.2022.8.11.0000 - Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO - Segunda Câmara Criminal - 27.4.2022).

No caso, o agravante compareceu em audiência, ocasião em que usou o direito ao silêncio, bem como foi oportunizada à Defesa técnica formular os requerimentos pertinentes, de modo que foram observados o contraditório e a ampla defesa.

Atente-se que o julgado paradigma deste e. Tribunal indicado pela Defesa [AgExPe nº 1009974-61.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal - 2.8.2023], nas respectivas razões, refere-se a hipótese de acolhimento da nulidade, por cerceamento de defesa, da decisão que
“determina o recambiamento do apenado, juntamente com a remessa da guia de execução para outro Estado da Federação, sem a prévia oitiva de sua defesa para se manifestar sobre o pedido formulado pelo órgão ministerial”
, caso totalmente distinto.

Portanto, não se identifica a nulidade arguida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre condenação de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), com trânsito em julgado em 15.5.2017 (SEEU nº 0022789-88.2017.8.11.0042, Código 483008 – ação penal nº 0026155-43.2014.8.11.0042).

Em 23.4.2021, houve a progressão do regime fechado para o semiaberto, oportunidade em que foram fixadas condições ao agravante, dentre elas,
“não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
(fls. 132/136 ID 2219891620).

Em 15.8.2023, foi preso por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, c/c art. 40, III) e tentativa de ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional (CP, art. 349-A, c/c art. 14, II), cometido em 10.10.2022 (ação penal nº 1001494-65.2023.8.11.0042).

Na audiência de justificação, realizada no dia 22.4.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu, definitivamente, o agravante ao regime fechado com a seguinte fundamentação:

“[...] Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, vez que após ser progredido ao regime intermediário, o penitente deixou de cumprir as condições determinadas, vez que supostamente se envolveu em nova prática delitiva, consoante ação penal 1001494-65.2023.8.11.0042 oriunda do Juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Assim, resta evidente o descaso e desinteresse por parte do reeducando em cumprir com suas reprimendas a fim de permanecer no regime mais brando.

Nessa perspectiva, verifico que as condições anteriormente fixadas não são suficiente para o efetivo cumprimento da pena, razão pela qual o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas CARACTERIZA FALTA GRAVE e JUSTIFICA A CONDUÇÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Diante disso, com fundamento nos arts. 118, inciso I, e art. 50, inciso V, e art. 52, todos da Lei nº 7.210/84, REGRIDO O REGIME DE PENA e, via de consequência, fixo o REGIME FECHADO para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando BRUNO BERNARDO DA SILVA.

Considerando que o apenado encontra-se segregado na ação penal que tramita o novo delito, determino a SUSPENSÃO dos autos a partir do dia 15/08/2023.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

Atualize-se o cálculo de pena e, após, dê-se vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ). [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 221985696)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão ao regime fechado em razão do agravante ter cometido atos definidos como crimes dolosos no curso da execução de sua pena.

Realmente, o agravante foi denunciado na ação penal relativa a tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, c/c art. 40, III) e tentativa de ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional (CP, art. 349-A, c/c art. 14, II), cometidos em 10.10.2022, cuja condenação sobreveio em 4.7.2024 (PJe nº 1001494-65.2023.8.11.0042).

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...].”
(AgRg no REsp nº 2369365/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2023)

“Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento [...] e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP.”
(AGEXPE nº 1023252-32.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2024)

Noutro giro, o c. STF firmou orientação que
“a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...]”
(HC nº 97.218 - Relatora: Min.ª Ellen Gracie - 29.5.2009).

Do mesmo modo, o c. STJ autoriza a regressão de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória ao novo delito [Súmula 526].

Quanto à pretensão de
“concessão da justiça gratuita”
, essa matéria compete ao Juízo da Execução Penal,
“haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”

(TJMT, AP nº 0001292-27.2016.8.11.0018 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2018).

Logo, preserva-se a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024